Tribunal: TJSP
Processo: 2053332-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança originário. Os argumentos apresentados pela agravante não têm o condão de alterar o decidido.

Preliminar afastada. Recuso improvido.